Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-77.2023.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000233-77.2023.8.11.0038

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES
. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[VALDA ALVES DA SILVA - CPF: 627.618.461-68 (APELADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), ANDERSON PEREIRA DOS REIS - CPF: 014.657.641-19 (APELANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE INDIRETA. ESBULHO POSSESSÓRIO POR PRECARIEDADE. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por proprietária rural, determinando sua reintegração na posse da área anteriormente cedida em comodato verbal à cooperativa para instalação de posto de resfriamento e laticínio. O apelante suscita preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta ausência de comprovação da posse anterior, inexistência de esbulho, erro na fixação da data do esbulho e aquisição de posse autônoma com
animus
domini
.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade; (
ii
) saber se a autora possui legitimidade ativa para ajuizar ação possessória fundada em posse indireta decorrente de comodato verbal; (
iii
) saber se restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho possessório; e (
iv
) saber se a ocupação exercida pelo apelante
transmudou-se
em posse autônoma apta à aquisição possessória.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento jurisdicional enfrentou adequadamente as teses essenciais deduzidas pelas partes, em conformidade com o art. 489, § 1o, do CPC, não sendo exigível manifestação individualizada sobre todos os argumentos defensivos.

4. A petição inicial atende aos requisitos legais, pois descreve de forma clara a origem do comodato verbal, o encerramento das atividades da cooperativa, a permanência indevida do réu e o esbulho decorrente da recusa de desocupação após notificação extrajudicial. A discussão acerca da comprovação da posse constitui matéria de mérito.

5. A autora possui legitimidade ativa para a tutela possessória, uma vez que o comodato transfere apenas a posse direta ao comodatário, preservando ao comodante a posse indireta, nos termos do art. 1.197 do CC. A devolução formal da área pela cooperativa restabeleceu o exercício pleno da posse em favor da autora, obstado pela resistência injustificada do apelante.

6. A posse indireta restou comprovada pelo conjunto harmônico da prova documental e testemunhal, que confirmaram a cessão do imóvel à cooperativa em regime de comodato verbal.

7. O apelante ingressou na área exclusivamente em razão de vínculo empregatício mantido com a cooperativa comodatária, ostentando mera detenção derivada da posse de terceiro, na condição de fâmulo da posse, nos termos do art. 1.198 do CC. Encerrado o contrato de trabalho, cessou o único título legitimador de sua permanência no imóvel.

8. A tolerância conferida pela cooperativa após o encerramento do vínculo empregatício não induz posse, conforme dispõe o art. 1.208 do CC, tampouco autoriza aquisição possessória autônoma, especialmente porque a cooperativa, na condição de comodatária, não detinha poderes para transferir direitos possessórios além daqueles que possuía.

9. O esbulho possessório configurou-se com o recebimento da notificação extrajudicial e a recusa do apelante em restituir a área, momento em que cessou a tolerância anteriormente existente e a ocupação passou a revestir-se de injustiça possessória.

10. A alegada interversão da detenção em posse autônoma não foi demonstrada. Inexistem atos inequívocos de oposição à titularidade possessória da autora, tampouco elementos materiais aptos a evidenciar exercício de posse com
animus
domini
, como pagamento de tributos, contas de consumo ou manifestação formal de pretensão dominial.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O comodante detém legitimidade ativa para ajuizar ação possessória fundada em posse indireta decorrente de comodato verbal, nos termos do art. 1.197 do CC. 2. A ocupação originada exclusivamente de relação empregatícia e mantida por mera tolerância configura detenção precária, insuscetível de convolação automática em posse autônoma. 3. O esbulho possessório por precariedade consuma-se com a recusa de desocupação após regular notificação extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1o, 560 e 561; CC,
arts
. 579, 1.197, 1.198 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
no 2.969.379/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.11.2025,
publ
. 24.11.2025; TJMT, Apelação no 1022222-87.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026,
publ
. DJE 06.05.2026; TJMT, Apelação no 1026353-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026,
publ
. DJE 06.04.2026; TJMT, Apelação no 1002058-38.2021.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026,
publ
. DJE 31.03.2026; TJMT, Apelação no 0021469-65.2013.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025,
publ
. DJE 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANDERSON PEREIRA DOS REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, movida por
VALDA ALVES DA SILVA,
que julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da requerente, ora, apelada, na posse da integralidade do imóvel descrito na inicial, precisamente a área que foi cedida por comodato à cooperativa, extinguindo o feito com julgamento de mérito (Id. 355641410).

Inconformada, a parte apelante arguiu preliminarmente quanto a inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta quanto a ausência de comprovação da posse anterior da parte apelada, inexistência de esbulho possessório, erro na fixação da data do alegado esbulho e da posse autônoma e “
animus
domini
” do apelante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 355641412).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 355641414).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
se absteve de opinar quanto ao mérito recursal
, se fundamentando na ausência de hipóteses legais que justifiquem a intervenção ministerial (Id. 364246878).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

PAULO CASTRO DA SILVA, OAB/MT 18158-O
:

Me aterei somente aos fatos,
porque não vai dar tempo de falar muito d
o
direito.

Na inicial,
no tópico intitulado “DOS FATOS”
autora
menciona:

“
Esta ação tem por base
um
contrato de comodato existente entre
a
senhora Valda
e o seu Inácio com
a COOPNOROESTE.
”

Está na inicial, no
ID
.
110482767.

A autora
sustenta
que a base da ação é um contrato de comodato.

Ocorre
que
tal
contrato não
existe
nos autos
. N
ão
há
um contato
demonstrando
que a cooperativa teria recebido a área em comodato do falecido Sr. Inácio e da Sra. Valda.

E
sse contrato não existe
!

Posteriormente, a própria autora passa a afirmar que, em 1989, o Sr. Inácio teria celebrado contrato verbal de comodato com a cooperativa, cedendo-lhe a área.

Ou seja,
num
primeiro momento sustenta que a demanda se fundamenta em contrato; em seguida, afirma
não possuir tal contrato.

Além disso, a autora informa que, em 2018, a cooperativa encerrou suas atividades no local.

Todavia, não há nos autos qualquer demonstração de que a cooperativa tenha formulado pedido para que Anderson desocupasse a área ou deixasse o imóvel.

Em 2022, o presidente da cooperativa dirigiu-se ao Cartório de Reserva do Cabaçal
,
município onde, inclusive, nasceu e foi criado juntamente com os filhos da Dona Valda
,
e lavrou documento por meio do qual devolve a área à Sra. Valda.

Gostaria muito que os senhores
se
atentassem para as
falhas no processo
.

Desembargadores, peço especial atenção ao formal de partilha constante no ID. 110482768, especificamente à fl.
0
2, oitava linha de baixo para cima:

“(...)
do vértice M13 deflete à direita, segue em direção ao vértice M14 com azimute de 229°1228" e distância de 187,73 m, confrontando com as terras da
Coop
noro
este
(...)”

No formal de partilha consta expressamente que a área pertencente à Dona Valda faz divisa com as terras da
COOPNOROESTE
.

E há mais. Quando se examina a fl. 13 do referido formal de partilha, verifica-se o mapa da área, assinado à época pelo engenheiro Dr. Rossi, de São José dos Quatro Marcos. Nesse mapa, é possível observar que a área destacada em verde não corresponde à área da Dona Valda. A área dela está situada fora daquele perímetro, havendo, inclusive, a indicação expressa “Laticínios
Coopnoroeste
”, representada por um pequeno triângulo, justamente porque se trata de área
bem pequena
, de 1,2 hectare.

Portanto, o formal de partilha deixa claro que as terras da Dona Valda confrontam com as terras da
COOPNOROESTE
. O próprio mapa
de fl. 13,

subscrito pelo engenheiro e
pelos herdeiros
,
inclusive pela própria Dona Valda
,
confirma essa
informação.

E é exatamente aí que surge a fraude
processual.

Na própria fl. 13 há a indicação de que a área pertence à cooperativa. Além disso, a
M
atrícula no 319, mencionada pela autora, somente foi adquirida pelo Sr. Inácio no ano de 2005, conforme documento juntado pela própria autora no ID. 122706103.

O mesmo ocorre com a
M
atrícula no 321, também acostada pela autora, da qual se extrai que a aquisição ocorreu apenas em 2005, ou seja, 16 anos depois.

Idêntica situação
se
verifica em relação às
M
atrículas no 322 e no 323, igualmente juntadas pela própria autora.

Outro aspecto que merece destaque, Desembargadores, é que, ao se comparar os documentos originais constantes do ID. 110482768, verifica-se que fo
ram
posteriormente
elaborado
s e juntados aos autos
um novo mapa e um novo memorial descritivo
falsificados.

Esse novo documento foi confeccionado em 04/10/2023, já no curso da demanda, ocasião em que teria sido contratado outro engenheiro para elaborar novo mapa e novo memorial descritivo, posteriormente acostados ao processo.

O que ocorreu, em síntese, foi o seguinte: na petição inicial foram juntados documentos contendo mapa e memorial descritivo que demonstravam que a área em discussão não pertencia à Dona Valda, havendo, inclusive, separação da área da cooperativa, com indicação de que o imóvel fazia divisa com a área da COOPNOROESTE.

Posteriormente, foram juntados os documentos constantes dos
IDs
. 131129362 e 131129363, totalmente
diferentes.

Então, alteraram
os mapas. F
alsificaram, esse é o nome correto.
Inclusive, mediante a contratação de
outro
engenheiro
.

Relata-se que o engenheiro Dr. Rossi, profissional muito sério de Mirassol D’Oeste e responsável pelo mapa
originalmente apresentado, teria se recusado a assinar
os

novos documentos, justamente porque já havia elaborado o levantamento anterior constante dos autos.

Em razão disso, teria sido contratado outro engenheiro, da cidade de Reserva do Cabaçal, para
alterar os
documentos
.

Então, isso é muito importante, porque houve fraude.

Nesse
novo documento, diferentemente do que está na documentação originária, passou-se a afirmar que a terra pertenceria à Dona Valda.

Então, o que ocorre, senhores?

Na verdade, Dona Valda nunca teve posse da área, porque em nenhum momento há alegação concreta de exercício possessório sobre o imóvel.
E
nunca teve a propriedade da área em discussão.

O que se está tentando, na prática, é assenhorar-se da área.

Pegaram a área dela que é vizinha e
ainda
afirmam que existiriam 4 (quatro) lotes
.

Desembargadores, como seria possível extrair uma área de apenas 1 (um) hectare e inseri-la em 4 (quatro) lotes?

A parte autora não esclarece em qual matrícula estaria inserida essa área correspondente aos quatro lotes. Não há nos autos mapa claro, demonstrando em qual matrícula estaria
inserida
qualquer uma dessas áreas. Limitam-se a afirmar, genericamente, que a área estaria
lá.

Todavia, no formal de partilha recebido pela Dona Valda, essa área não lhe pertence. Na verdade, a área seria de um vizinho, o falecido Joaquim, sucedido posteriormente por Dona Maria Moura.

Inclusive, na contestação foram juntadas declarações dos filhos de Dona Maria Moura, afirmando justamente que foi ela quem cedeu a área à COOPNOROESTE.
A Reserva do Cabaçal inteira s
abe que quem cedeu a área para que para
COOPNOROESTE
foi a
D
ona Maria Moura.

E o que fez a cooperativa? As testemunhas trazidas aos autos foram justamente pessoas diretamente ligadas à própria COOPNOROESTE. O Sr. Misael, que assinou o documento, era presidente da cooperativa; o Sr. Djalma, que é a testemunha dele, era conselheiro da COOPNOROESTE em Reserva do Cabaçal; e a Sra. Vanda é esposa de Marcos Molina, funcionário da cooperativa até
hoje.

Então, agiram em conluio para retirar de Anderson a área em discussão.

E o próprio Anderson também nunca teve a propriedade em seu nome.

Assim, apenas para concluir, reitero os pedidos formulados, para que toda essa situação seja devidamente reavaliada, especialmente diante dos fatos aqui mencionados.

Os documentos apresentados são fraudados. Há
um documento juntado com a petição inicial e outro posteriormente apresentado em simples manifestação, que sequer corresponde à impugnação à contestação.

Além disso, as próprias matrículas relativas às áreas atribuídas à Dona Valda demonstram que a aquisição ocorreu apenas em 2005, conforme documentos trazidos pela própria autora.

É o que tinha a sustentar, Senhores Desembargadores.

Muito obrigado.

Que Deus abençoe a todos nós.

V O T O
(PRELIMINAR
DE INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Farei apenas uma ressalva em relação à alegação de falsidade documental suscitada pelo douto advogado na sustentação oral, até porque fiz questão de examinar os autos durante a própria manifestação oral.

Na impugnação à contestação, não há alegação de falsidade documental, tampouco suscitação de incidente de falsidade, na forma prevista pelo Código de Processo Civil.

O que existe é mera impugnação aos documentos juntados aos autos, mas sem qualquer afirmação de falsidade documental.

Além disso, quando as partes especificaram provas, observa-se que

o réu
não indicou, como fato controvertido
que demandasse
eventual prova
,
a
falsificação de
eventuais
documentos constantes dos autos. Limitou-se a especificar três tópicos e, ao final, formular os pedidos.

E, ao analisarmos as razões da apelação, verificam-se preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade ativa. No mérito, há discussão acerca da ausência dos requisitos previstos no artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à comprovação de posse anterior,
justamente uma discussão sobre documentos,
bem como alegações relativas à inexistência de esbulho possessório
.

Contudo, novamente, não há no recurso de apelação qualquer alegação específica de falsidade documental.

Assim, diante desses aspectos, no que se refere à matéria suscitada apenas em sustentação oral, deixo de conhecê-la, por entender configurada inovação recursal.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

O apelante insurge-se, suscitando preliminares e renovando, em sede recursal, argumentos que já foram enfrentados na origem. Passo a análise dicotomizada das preliminares suscitadas.

O apelante argui, em primeiro lugar,
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada
, sustentando que o Juízo de Origem teria deixado de enfrentar argumentos centrais da defesa.

A alegação não resiste ao cotejo com o texto da decisão recorrida. O dever de motivação imposto pelo art. 489, §1o, do CPC não exige que o julgador percorra, um a um, cada argumento deduzido pelas partes, mas sim que demonstre haver considerado as teses relevantes e que apresente as razões pelas quais chegou à conclusão adotada.

A sentença analisou a posse indireta da autora à luz do formal de partilha, das matrículas registrais, da escritura pública de devolução e dos depoimentos testemunhais; examinou a natureza da ocupação do réu a partir de sua origem empregatícia; enfrentou a questão da delimitação da área com base no memorial descritivo elaborado por engenheiro habilitado; e tratou da ilegitimidade ativa na decisão saneadora, cujo conteúdo integra o conjunto decisório do processo.

A discordância do apelante com o resultado alcançado não se confunde com ausência de fundamentação.

REJEITO
a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

A
inépcia da petição inicial
, igualmente suscitada, tampouco prospera. A petição inicial descreveu com precisão a qualidade de proprietária e comodante da autora, o comodato verbal firmado em 1989, o encerramento das atividades da cooperativa, a permanência indevida do réu e a notificação extrajudicial que lhe foi dirigida. Há pedido certo, causa de pedir clara e possibilidade jurídica do provimento requerido.

A questão de saber se os requisitos do art. 561 do CPC foram ou não comprovados é matéria de mérito, não de admissibilidade da peça inaugural.

Acrescente-se que o comodato verbal é plenamente válido no ordenamento brasileiro, o art. 579 do Código Civil não exige forma escrita, podendo sua existência ser demonstrada por qualquer meio de prova, inclusive testemunhal, como de fato ocorreu.

A decisão saneadora já havia rejeitado essa preliminar com fundamentação específica, e o apelante não interpôs agravo de instrumento no momento oportuno, operando-se a preclusão.

REJEITO
também
esta
preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

A ilegitimidade ativa “
ad causam
”, terceira preliminar suscitada, merece exame mais detido porque toca diretamente na estrutura do direito possessório.

O apelante sustenta que a autora jamais exerceu posse sobre a área litigiosa e que, portanto, careceria de legitimidade para a ação.

O argumento, porém, confunde posse direta com posse indireta, distinção que o Código Civil de 2002 consagra expressamente no art. 1.197. Ao ceder o bem em comodato, o comodante transfere ao comodatário a posse direta, mas retém para si
a posse indireta
, que é posse juridicamente plena e apta a fundar a proteção possessória.

A autora, como comodante, era possuidora indireta da área durante toda a vigência do ajuste. Com o término do comodato e a devolução formal pela cooperativa mediante escritura pública, ela buscou reunificar as duas faces da posse desdobrada e foi impedida pelo apelante.

O STJ, ao julgar o
AREsp
n. 2.969.379/CE, relatado pelo Ministro Moura Ribeiro e decidido em 17 de novembro de 2025, reconheceu expressamente
a posse indireta dos proprietários em situação análoga de comodato verbal, afirmando que o esbulho se configura pelo descumprimento da notificação extrajudicial
.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. MANUTENÇÃO. TUTELA POSSESSÓRIA FUNDADA EM RELAÇÃO DE COMODATO VERBAL ENTRE FAMILIARES. POSSE INDIRETA. ESBULHO CONFIGURADO PELO DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ARTS. 560 E 561 DO CPC. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. ART. 1.203 DO CC. SUPRESSIO/SURRECTIO. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA NOTIFICAÇÃO, E NÃO EM SUPOSTO ABANDONO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em contexto de ação possessória na qual o Tribunal local reconheceu comodato verbal entre familiares, posse indireta dos proprietários, esbulho caracterizado pelo descumprimento de notificação extrajudicial e afastou embargos de declaração sucessivos com aplicação de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional e se é devida a multa aplicada nos embargos de declaração; (
ii
) houve violação dos
arts
. 560 e 561 do CPC por suposta concessão de tutela possessória fundada em domínio; (
iii
) os
arts
. 1.196, 1.200, 1.201, 1.204, 1.211 e 1.223 do Código Civil foram contrariados ao se reconhecer posse precária sem
animus
domini
; (
iv
) incidem
supressio
/
surrectio

em razão de inércia prolongada; (v) a prescrição decenal tem termo inicial no abandono e não na notificação; e (vi) está configurado dissídio jurisprudencial apto a ensejar conhecimento pela alínea c. 3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, os temas essenciais, ainda que rejeite os embargos por rediscussão de mérito; nessa linha, a manutenção da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC se justifica quando os
aclaratórios
se mostram reiterativos e sem vício sanável, não bastando a invocação abstrata de prequestionamento. 4.
A reintegração de posse está amparada na moldura fática reconhecida nas instâncias ordinárias: comodato verbal entre familiares, posse indireta dos proprietários, ausência de animus
domini
e esbulho fixado com o descumprimento de notificação extrajudicial;
a pretensão recursal demanda reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A invocação de
supressio
/
surrectio
não supera as premissas assentadas sobre posse precária por tolerância familiar. A tese prescricional não prospera, pois o termo inicial foi corretamente situado na data do esbulho decorrente da notificação, e não em alegado abandono. 5. O dissídio jurisprudencial não se viabiliza pela ausência de cotejo analítico formalmente adequado, por falta de transcrição dos trechos comparados, demonstração de identidade fático-jurídica e indicação de repositório oficial, atraindo a Súmula 284/STF. 6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Honorários majorados em 5%, observados os limites do art. 85, § 11, do CPC
.” (
STJ, T3 – Terceira Turma.
AREsp
2969379/CE. Rel. Min. Moura Ribeiro. Data de Julgamento: 17/11/2025. Data de Publicação: 24/11/
2025) (
destaquei)

Quanto à alegação de que a área não integraria o imóvel da autora, o memorial descritivo elaborado por engenheiro habilitado, com ART assinada e mapa projetado em imagem de satélite,
demonstrou tecnicamente que a área ocupada pelo apelante está inserida nas matrículas de propriedade da autora, prova técnica que não foi impugnada por contraprova equivalente
.

REJEITO
a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito, que se organiza em torno de quatro eixos principais:
a comprovação da posse anterior da autora
,
a configuração do esbulho
,
a fixação de sua data
e
a natureza da ocupação do apelante
.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
apelação
cível
interposto por
ANDERSON PEREIRA DOS REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, movida por
VALDA ALVES DA SILVA,
que julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da requerente, ora, apelada, na posse da integralidade do imóvel descrito na inicial, precisamente a área que foi cedida por comodato à cooperativa, extinguindo o feito com julgamento de mérito (Id. 355641410).

Antes de adentrar ao exame das questões suscitadas, convém situar o pano de fundo sobre o qual se desenvolve a controvérsia.

Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por senhora viúva, aposentada, que em 1989 cedeu, juntamente com seu falecido esposo, parcela de sua propriedade rural à COOPNOROESTE, mediante comodato verbal, para instalação de posto de resfriamento e laticínio.

Encerradas as atividades da cooperativa e formalizada a devolução da área por escritura pública em 2022, a autora se viu impedida de retomar a posse plena do imóvel pelo apelante, ex-funcionário da cooperativa que ali permaneceu após a rescisão de seu contrato de trabalho em janeiro de 2016, recusando-se a desocupar mesmo após notificação extrajudicial regularmente recebida.

A sentença julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por VALDA ALVES DA SILVA em face de ANDERSON PEREIRA DOS REIS. Partes qualificadas no feito.

A autora afirma ser proprietária e possuidora da área rural denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, resultante da fusão das matrículas no 319, 321, 322 e 323, conforme formal de partilha lavrado após o falecimento de seu esposo, Inácio Ferreira da Silva.

Narra que, no ano de 1989, ela e seu marido firmaram contrato verbal de comodato com a COOPNOROESTE, cedendo gratuitamente parcela de 12.086,62 m2 do imóvel para funcionamento de posto de resfriamento e possível instalação de laticínio. Afirma que a cooperativa encerrou suas atividades no local em março de 2018, devolvendo formalmente a posse à autora em 2022, conforme escritura pública juntada.

Sustenta que o requerido, ex-funcionário da cooperativa, permaneceu na área mesmo após a extinção do comodato e da rescisão de seu contrato de trabalho (em 13/01/2016), recusando-se a desocupar o imóvel, alegando ser proprietário do local. A autora notificou extrajudicialmente o réu em 20/12/2022, sem que este atendesse ao pedido.

Diante do alegado esbulho possessório, a autora requereu a reintegração da posse do imóvel rural.

Audiência de conciliação realizada, restando infrutífera – id. 117879493.

O réu apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, que exerce a posse há muitos anos, com
animus
domini
, alegando direito sobre o imóvel. Juntou documentos, mapas e declarações (id. 120077256).

A autora apresentou impugnação à contestação, mantendo suas alegações iniciais – id. 122706102.

Foi proferida decisão de saneamento, fixando os pontos controvertidos e delimitando as provas admitidas – id. 142269409.

Audiência de instrução e julgamento agendada e realizada, conforme id. 161726417, oportunidade em que se determinou a realização de diligências.

Memoriais finais aos ids. 201816364 e 205158052.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

2. Fundamentação.

Partes legítimas e bem representadas.

Inexistem nulidades ou irregularidades pendentes de solução.

Evidenciada inviabilidade de conciliação entre as partes e sem mais provas a produzir, considerando que ambas já o fizeram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o feito comporta julgamento imediato, nos exatos moldes preconizados pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Mérito.

No mérito, a ação é procedente.

Inexistindo questões processuais pendentes, passo a aferir a pertinência da proteção possessória, verificando em sede de cognição exauriente, se a parte requerente demonstrou exitosamente à presença dos pressupostos autorizadores elencados nos
arts
. 561 e 567 do Código de Novo Código de Processo Civil, que, com efeito, são do seguinte teor:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito”.

Cumpre-me primeiramente analisar a questão da posse exercida pelo autor.

Nesse passo, acerca dos modos de aquisição da posse, fundamentando na teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil de 2002, assim preleciona os citados juristas Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
:

“(...) Pela lógica da teoria objetiva de Ihering, novamente adotada pelo Código Civil (...) o possuidor é aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, qualquer pessoa que esteja nessa situação terá adquirido a posse. (...)
Enquanto que
a propriedade do imóvel nasce a partir do início dos atos de registro, usucapião e outras formas previstas em lei, a posse se exclui de qualquer forma jurídica prevista e, embora possa ter como elemento informativo um ato transmissivo de propriedade ou da própria posse, tem seu começo e origem exclusivamente na relação fática. (Curso de Direito Civil. Reais. Edição 2012. Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
. Editora
JusPodvim
.
Página
160/161). (grifo proposital).

A controvérsia gira em torno da posse de área rural com cerca de 12.086,62 m2, inserida na gleba maior denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de propriedade da autora, conforme Formal de Partilha juntado ao id.110482768.

A autora afirma que, em 1989, ela e seu falecido esposo concederam o uso de parte da área, a título de comodato verbal, à COOPNOROESTE, para instalação de posto de resfriamento e possível laticínio. Em março de 2018, a cooperativa encerrou suas atividades no local. Em 2022, a comodatária reconheceu a restituição da posse por meio de escritura pública (id. 110482769).

Contudo, o réu, ex-funcionário da cooperativa, cujo contrato foi rescindido em 13/01/2016 (id. 110482770), permaneceu no imóvel mesmo sem qualquer vínculo com a proprietária ou com a comodatária, recusando-se a desocupar a área, apesar de notificação extrajudicial recebida em 20/12/2022 (id. 110482772).

O esbulho é inequívoco, sendo que houve a notificação extrajudicial e o próprio requerido se recusa a desocupar a área, ressalvando que somente depois de 4 anos da posse o autor veio o autor
reivindicar
o seu direito.

A data do esbulho se pode ser fixada na data da notificação extrajudicial, conforme id. 110482772, que foi recebida pelo requerido na data de 20/12/2022, conforme AR anexo à notificação.

Nesse ponto, reputo que a versão apresentada pelo requerido em seu depoimento de já estaria na posse do imóvel desde 2011 não possui qualquer lastro probatório, sendo certo que o requerido sequer apresentou os recibos de pagamento de contas de agua e luz que poderiam facilmente demonstrar a data exata de sua ocupação e que poderia levar ao acolhimento de sua tese defensiva, consistente no exercício de posse mansa e pacifica para fins de habitação por mais de 5 anos, ou seja, usucapião, tese esta que não foi minimamente comprovada, ou sequer requerida.

Comprovada pelo formal de partilha, que lhe atribuiu a propriedade e posse do bem. A autora apenas tolerou a posse da comodatária, mediante comodato verbal, que depois se materializou na restituição da posse por meio de escritura pública (id. 110482769).

O réu passou a ocupar o imóvel sem título, após a desistência da comodatária, e mesmo advertido pela autora e pela cooperativa não desocupou o local.

Não há qualquer documento que comprove posse originária, aquisição ou cessão válida em favor do requerido.

Embora a parte ré afirme que a autora não comprovou que após o fim do contrato de comodato com a cooperativa, houve retomada fática da posse, tal argumento não merece amparo, já que seria impossível a retomada da posse com o esbulho praticado pelo próprio requerido, que por sua vez se recusa a deixar o imóvel.

Afirma que requerido, após o fim de seu vínculo com a cooperativa em 2016, continuou exercendo a posse de forma independente e autônoma, todavia, não há qualquer comprovação nesse sentido. Explico.

A testemunha Djalma Antônio Andrade, residente na cidade de Reserva do Cabaçal/MT desde 1972, afirmou que a parte autora deixou o imóvel em comodato à COOPERATIVA para fins de posto de resfriamento e possível instalação de laticínio.

Destaca, ainda, que o requerido ingressou no imóvel com o consentimento da cooperativa, o que, por sua vez, é lógico, já que era funcionário da empresa e realizaria seu labor naquela localidade.

A testemunha Mizael Barreto declarou que a parte do imóvel foi cedida pelo antigo proprietário, Sr. Inácio. Asseverou, ainda, que o requerido residia no imóvel quando passou a fazer parte do corpo administrativo, em meados de 2016. Salientou, ainda, que o Conselho decidiu encerrar as atividades naquela localidade, em meados de 2020, já que não era mais viável financeiramente.

Na ata anexa ao id. 173467050, consta expressamente que:

A testemunhal aduziu, por fim, que a cooperativa possivelmente deixou o requerido continuar residindo no local até resolver as questões burocráticas por uma questão social, ou seja, de empatia por parte do Conselho Diretor.

A testemunha Cornélio Ferreira dos Santos afirmou que sua mãe doou uma parte do imóvel da família para a cooperativa e, perguntado sobre o imóvel do Sr. Inácio, declarou que a parte do fundo da propriedade da sua família fazia divisa com a propriedade do falecido Sr. Inácio, mas não afirmou nada sobre a doação, somente acrescentou dados sobre a sua experiência com a cooperativa, que não se estende aos demais.

As demais testemunhas (
Vanderléia
Toniolo e Amadeu) destacaram que têm conhecimento que na área funcionava o laticínio da cooperativa e que não sabe precisar sobre como foram feitas as negociações, se foi doação ou comodato.

Embora aqui se questione a posse, destaco que as respectivas matrículas 319, 321, 322 e 323, do CRI de Araputanga/MT (id. 122706103 a 122706106), demonstram irremediavelmente propriedade.

Restou, portanto, inconteste que a área utilizada para a instalação do centro de refrigeração e produção da Cooperativa LACBOM, foi cedida, ainda que não totalmente, pelo Sr. Inácio e sua esposa, Sra. Valda, em meados de 1989, por meio de comodato verbal, objetivando o crescimento da indústria agropecuária e leiteira da região. A instalação foi cravada dentro das matrículas número 319, 321, 322 e 324 do Cartório de Registro de Imóveis de Araputanga/MT, tendo a denominação de “SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA”.

O réu alegou uso prolongado da área, mas os documentos demonstram que sua permanência decorreu exclusivamente da relação de emprego com a cooperativa, e não de posse autônoma.

A jurisprudência é pacífica: empregado do proprietário ou do detentor não adquire posse apta à usucapião, pois lhe falta o
animus
domini
.

Não há prova de oposição à posse dos proprietários antes da extinção do comodato.

Sendo assim, entendo que a pretensão formulada pelo autor concernente à reintegração de posse deve ser acolhida. Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
O contrato de comodato transfere a posse direta do bem imóvel ao comodatário. No caso de bem móvel cedido em razão de comodato verbal, o esbulho resta configurado quando, embora regularmente notificado para restituir o bem, o comodatário não o faz no prazo estipulado. Para concessão da liminar em ação possessória, é imprescindível comprovar os requisitos do art. 561, do
NCPC.
Presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 10000200431179001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020)

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104), “A ação de reintegração de posse é a movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No entendimento de Sílvio Salvo Venosa (2015, p. 158), “Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse”.

De acordo com
Rizzardo
(2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite
reintegratória
. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

No mesmo pensamento, Gonçalves (2011) afirma que
faz-se
necessário que o autor tenha como provar que possuía o bem de forma legítima e que a perdeu em virtude do esbulho praticado pelo réu.

Assim, diante de tudo que fora trazido aos autos, entendo pelo preenchimento dos requisitos da ação, acolhendo como consequência o pleito postulado.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, com esteio no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para reintegrar o requerente na posse da integralidade do imóvel descrito ao id. 110482769, precisamente a área que foi cedida por comodato à cooperativa, extinguindo o feito com julgamento de mérito com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Autorizo, desde já, que o Oficial de Justiça se utilize dos meios necessários para o cumprimento da ordem, assim como a adoção de força policial, desde que se façam indispensáveis para o cumprimento da decisão
,

ocasião em que deverá certificar pormenorizadamente a ocorrência da diligência, expondo justificadamente a utilização das medidas utilizadas
.

Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários ora arbitrados em 10% do valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade que foi deferida ao requerido.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, remetam-se os autos ao arquivo, observando as formalidades devidas.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.”

Quanto à posse anterior, o apelante insiste na tese de que a autora teria se limitado a demonstrar a propriedade, sem evidenciar atos possessórios fáticos.

É correto, em abstrato, que posse não se confunde com propriedade e que o título dominial, por si só, não supre a exigência do art. 561, I, do CPC. A doutrina e a jurisprudência são unânimes nesse ponto, e o próprio apelante o invoca com acerto.

O equívoco está em aplicar essa premissa a uma situação que ela não alcança.
A autora não se limitou a exibir o formal de partilha e as matrículas registrais
.
Ela demonstrou, por escritura pública lavrada pela própria cooperativa comodatária, que
esta
reconhecia nela a titular da posse indireta, tanto que formalizou a devolução
.

A ata da COOPNOROESTE confirma que a área foi cedida pelo
Sr. Inácio e sua esposa (Id. 355640890)
.

As testemunhas
Djalma Antônio Andrade
e
Mizael Barreto

corroboraram o comodato e a qualidade de comodante da autora
.

Há, portanto, convergência entre
prova documental pública
e
prova oral
,
formando conjunto probatório robusto e coerente
. O argumento de que a autora não demonstrou retomada fática da posse após o término do comodato é, com a devida vênia, paradoxal: exigir prova de retomada fática quando
o próprio apelante impede fisicamente essa retomada equivale a criar condição impossível de cumprimento, esvaziando por completo a proteção possessória
. A posse indireta da autora está comprovada, e o requisito do art. 561, I, do CPC foi satisfeito.

O esbulho possessório, por sua vez, está igualmente configurado. O apelante sustenta que exercia posse legítima e autônoma, de modo que sua permanência não poderia ser qualificada como esbulho. Para compreender por que esse argumento não se sustenta, é necessário examinar a origem e a natureza da ocupação do apelante.

Ele ingressou no imóvel como
funcionário
da COOPNOROESTE, cooperativa que ali se encontrava na condição de comodatária. Sua presença decorria
exclusivamente do vínculo empregatício, o que o situava, juridicamente, na condição de detentor, fâmulo da posse
, nos termos do art. 1.198 do Código Civil. Com a rescisão do contrato de trabalho em janeiro de 2016,
cessou o único título que justificava sua presença no local
.

A cooperativa tolerou sua permanência por razões de empatia social, conforme relatou a testemunha Mizael Barreto,
mas essa tolerância não tinha o condão de conferir ao apelante qualquer direito possessório autônomo
, por duas razões que se somam: primeiro,
porque atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, nos termos expressos do art. 1.208 do Código Civil
; segundo, porque a cooperativa era comodatária,
possuidora direta
,
mas não proprietária
, e
não detinha poderes para ceder ou transferir direitos possessórios que não lhe pertenciam
.

O princípio “
nemo
plus iuris
transferre

potest

quam
ipse
habet
” opera aqui com toda a sua força.
Quando a cooperativa devolveu formalmente a área à autora e o apelante se recusou a desocupar, consumou-se o esbulho por precariedade, modalidade que ocorre quando aquele que recebeu a coisa com obrigação de restituí-la, ou que a ocupa sem título, se nega a devolvê-la ao legítimo possuidor
.

A data do esbulho foi corretamente fixada em 20 de dezembro de 2022 (Id. 355640892), data em que
o apelante recebeu pessoalmente a notificação extrajudicial e se recusou a atender ao pedido de desocupação
.

O apelante contesta esse marco temporal, argumentando que não houve fato material novo nessa data.

O argumento desconsidera a função jurídica da notificação extrajudicial nas relações possessórias fundadas em comodato ou tolerância. Antes da notificação, a permanência do apelante poderia ser interpretada como tolerância tácita da proprietária, situação que o art. 1.208 do Código Civil qualifica como não geradora de posse. A notificação transforma essa situação:
a partir do momento em que o possuidor indireto manifesta formalmente sua vontade de retomar a posse e o ocupante se recusa, a permanência deixa de ser tolerada e passa a ser injusta, configurando o esbulho
.

O STJ, no já citado
AREsp
n. 2.969.379/CE, foi expresso ao afirmar que
o esbulho se configura pelo descumprimento da notificação extrajudicial e que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir dessa data, e não de suposto abandono anterior
.

Há, ainda, um aspecto que merece registro: a fixação do esbulho em 20 de dezembro de 2022 foi, paradoxalmente, favorável ao apelante. Se o esbulho fosse situado em 2016, quando terminou o vínculo empregatício, ou em 2018, quando a cooperativa encerrou as atividades, o prazo de um ano e um dia para a ação de força nova já teria expirado, e a demanda seguiria o rito ordinário sem a proteção liminar reforçada. A fixação em 2022 beneficiou o apelante ao manter a ação no regime da força nova.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. MANUTENÇÃO. TUTELA POSSESSÓRIA FUNDADA EM RELAÇÃO DE COMODATO VERBAL ENTRE FAMILIARES. POSSE INDIRETA. ESBULHO CONFIGURADO PELO DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ARTS. 560 E 561 DO CPC. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. ART. 1.203 DO CC. SUPRESSIO/SURRECTIO. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA NOTIFICAÇÃO, E NÃO EM SUPOSTO ABANDONO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. 1.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em contexto de ação possessória na qual o Tribunal local reconheceu comodato verbal entre familiares, posse indireta dos proprietários, esbulho caracterizado pelo descumprimento de notificação extrajudicial e afastou embargos de declaração sucessivos com aplicação de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC
. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional e se é devida a multa aplicada nos embargos de declaração; (
ii
) houve violação dos
arts
. 560 e 561 do CPC por suposta concessão de tutela possessória fundada em domínio; (
iii
) os
arts
. 1.196, 1.200, 1.201, 1.204, 1.211 e 1.223 do Código Civil foram contrariados ao se reconhecer posse precária sem animus
domini
; (
iv
) incidem
supressio
/
surrectio
em razão de inércia prolongada; (v) a prescrição decenal tem termo inicial no abandono e não na notificação; e (vi) está configurado dissídio jurisprudencial apto a ensejar conhecimento pela alínea c. 3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, os temas essenciais, ainda que rejeite os embargos por rediscussão de mérito; nessa linha, a manutenção da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC se justifica quando os
aclaratórios
se mostram reiterativos e sem vício sanável, não bastando a invocação abstrata de prequestionamento. 4. A reintegração de posse está amparada na moldura fática reconhecida nas instâncias ordinárias: comodato verbal entre familiares, posse indireta dos proprietários, ausência de animus
domini
e esbulho fixado com o descumprimento de notificação extrajudicial; a pretensão recursal demanda reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A invocação de
supressio
/
surrectio
não supera as premissas assentadas sobre posse precária por tolerância familiar. A tese prescricional não prospera, pois o termo inicial foi corretamente situado na data do esbulho decorrente da notificação, e não em alegado abandono. 5. O dissídio jurisprudencial não se viabiliza pela ausência de cotejo analítico formalmente adequado, por falta de transcrição dos trechos comparados, demonstração de identidade fático-jurídica e indicação de repositório oficial, atraindo a Súmula 284/STF. 6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Honorários majorados em 5%, observados os limites do art. 85, § 11, do CPC
.” (
STJ, T3 – Terceira Turma.
AREsp
2969379/CE. Rel. Min. Moura Ribeiro. Data de Julgamento: 17/11/2025. Data de Publicação: 24/11/
2025) (
destaquei)

O apelante sustenta, ainda, que após o término do contrato de trabalho em 2016 teria adquirido posse autônoma com “
animus
domini
”, apta inclusive para fins de usucapião.

A tese pressupõe a interversão da posse, conversão de detenção em posse plena, instituto que exige, para sua configuração, ato externo e inequívoco de oposição à posse do titular, manifestação clara do “
animus
domini
” e ciência do titular dessa mudança de atitude. Nenhum desses elementos foi demonstrado nos autos.

O apelante não praticou qualquer ato formal de reivindicação de propriedade antes do ajuizamento da ação
;
não apresentou comprovantes de pagamento de tributos sobre o imóvel
;
não exibiu contas de água e luz em seu nome que pudessem ao menos indicar a data de início de sua ocupação autônoma
; o
s documentos que apresentou eram particulares, sem autenticação em cartório, e insuficientes para demonstrar posse autônoma
. A sentença observou, com precisão, que a ausência dessas provas elementares fragiliza decisivamente a tese defensiva.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in
verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – TESTEMUNHAS DOS APELANTES OUVIDAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – MÉRITO – POSSE PRECÁRIA – COMODATO VERBAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL – PRECARIEDADE QUE NÃO CONVALESCE COM O TEMPO – TRANSMUDAÇÃO DA POSSE NÃO DEMONSTRADA – POSSE INDIRETA DOS APELADOS COMPROVADA – ESBULHO CARACTERIZADO – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando realizada justificação prévia com oitiva de testemunhas arroladas pelos próprios apelantes, cujos depoimentos corroboraram a improcedência do pedido autoral. A posse originada de comodato verbal acessório a contrato de trabalho caracteriza posse precária que não se transmuda em posse ad
usucapionem
pelo simples decurso temporal, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil. A transmudação da posse exige ato inequívoco de oposição ao proprietário, não demonstrado nos autos. Comprovada a posse indireta dos apelados e o esbulho pela recusa na desocupação após notificação, procede o pedido contraposto de reintegração de posse. A proteção constitucional à moradia não autoriza a perpetuação de ocupação precária contra a vontade do legítimo possuidor. Recurso desprovido. Sentença mantida
.” (N.U 1022222-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 06/05/2026) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE COMODATO VERBAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. ADMISSIBILIDADE NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. BOA-FÉ. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESBULHO CONFIGURADO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS REALIZADAS DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos herdeiros do proprietário falecido, condicionando, todavia, a expedição do mandado de reintegração ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela ré durante o período em que ocupou o imóvel. 2. Os recursos dos autores. Os autores insurgem-se preliminarmente contra o acolhimento de pedido contraposto na justiça comum, sustentando que tal instituto seria cabível apenas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo que o instrumento adequado deveria ser a reconvenção. Alegam ainda que a questão das benfeitorias foi definitivamente apreciada em ação de dissolução de união estável anterior, constituindo coisa julgada material. No mérito, defendem que a posse se transmitiu automaticamente aos herdeiros pelo princípio da saisine, que a apelada residia por mera tolerância em comodato verbal e que, com o fim da união estável e a notificação extrajudicial, consumou-se o esbulho possessório. 3. O recurso da ré. A apelada, por sua vez, suscita preliminarmente a impugnação à justiça gratuita concedida aos autores, informando que em ação idêntica tramitada perante outra Vara Cível o benefício foi indeferido. Alega ainda nulidade da notificação extrajudicial, pois teria sido recebida por menor absolutamente incapaz, então com quatorze anos de idade. No mérito, sustenta que as benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé autorizam a retenção conforme artigo 1.219 do Código Civil, afirmando que a jurisprudência admite o pedido em contestação. Quanto à alegada coisa julgada, argumenta que a ação anterior tratou apenas de partilha de bens comuns, sem análise de benfeitorias, inexistindo identidade tríplice. II. Questões em discussão 4. Há sete questões principais em discussão: (i) saber se os recursos de ambas as partes atendem ao princípio da dialeticidade, apresentando fundamentação jurídica apta a possibilitar o enfrentamento das questões suscitadas; (
ii
) saber se o pedido contraposto formulado na justiça comum constitui erro processual que justificaria sua rejeição, considerando que tal instituto seria cabível apenas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; (
iii
) saber se a questão das benfeitorias foi definitivamente apreciada na ação de dissolução de união estável anterior, configurando coisa julgada material que impediria nova análise; (
iv
) saber se a notificação extrajudicial recebida por menor absolutamente incapaz possui validade jurídica para constituir a mora e caracterizar o esbulho possessório; (v) saber se a posse do imóvel transmitiu-se automaticamente aos herdeiros pelo princípio da saisine e se a ocupação pela ré configurava posse precária decorrente de mera tolerância em comodato verbal; (vi) saber se as benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela ré de boa-fé autorizam a retenção nos termos do artigo 1.219 do Código Civil; e (
vii
) saber se as benfeitorias realizadas durante a constância da união estável devem ser indenizadas integralmente à ré ou proporcionalmente, considerando o comum esforço do casal. III. Razões de decidir 5.
Ambos os recursos atendem ao princípio da dialeticidade, pois apresentam fundamentação jurídica específica e consistente em contraposição aos fundamentos da sentença recorrida, não constituindo qualquer deles mera reiteração de argumentos anteriores. O fato de determinadas questões terem sido examinadas em decisões interlocutórias pretéritas não impede sua rediscussão em sede de apelação, desde que o recurso articule argumentação jurídica apta a modificar a conclusão alcançada, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. O pedido de retenção por benfeitorias formulado em sede de contestação nas ações possessórias, embora erroneamente denominado pela ré como pedido contraposto, constitui em essência o exercício do direito de retenção previsto no artigo 1.219 do Código Civil. 7. No caso concreto, inexiste coisa julgada sobre benfeitorias, porquanto a ação de dissolução de união estável anterior tratou exclusivamente da partilha de bens comuns adquiridos durante a convivência, tendo a sentença expressamente consignado que em relação às benfeitorias o ideal seria o ajuizamento de ação própria. Não houve decisão de mérito sobre o tema específico das benfeitorias realizadas pela apelada no imóvel dos herdeiros, o que impede o reconhecimento da coisa julgada material. 8. A notificação extrajudicial enviada ao domicílio da apelada, ainda que recebida por terceiro, é válida para constituir a mora, desde que encaminhada ao endereço correto. A apelada teve inequívoca ciência do conteúdo da notificação, tanto que contestou a ação e apresentou defesa ampla sobre todos os pontos controvertidos, demonstrando pleno conhecimento da pretensão dos autores. 9. Com o falecimento do proprietário, operou-se automaticamente a transferência da posse do imóvel aos herdeiros, independentemente do exercício fático direto, em virtude do princípio da saisine consagrado no artigo 1.784 do Código Civil. 10. A apelada residia no imóvel por mera tolerância, em razão de união estável com um dos herdeiros, o que configura posse precária decorrente de comodato verbal. Com o fim da união estável e a notificação extrajudicial para desocupar o imóvel, transcorrido o prazo de trinta dias, consumou-se o esbulho possessório, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, impondo-se a reintegração dos autores na posse do bem. 11. Em decorrência da boa-fé, a ré tem o direito de ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no local, podendo exercer o direito de retenção previsto no artigo 1.219 do Código Civil. 12. As benfeitorias realizadas durante a constância da união estável mediante comum
esforço do casal devem
ser indenizadas proporcionalmente em cinquenta por cento à ré, pois a outra metade corresponde à contribuição do companheiro — herdeiro e coautor da demanda —, cuja parcela se resolve internamente na herança, sem ônus adicional para os demais herdeiros.
IV. Dispositivo e tese 13. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: " 1. A apelação que apresenta fundamentação jurídica específica e consistente em contraposição aos fundamentos da sentença recorrida atende ao requisito da dialeticidade, permitindo o pleno exercício da jurisdição. 2. O pedido de retenção por benfeitorias pode ser formulado em contestação nas ações possessórias, constituindo o exercício do direito previsto no art. 1.219 do CC, admitido pela jurisprudência do STJ, sob pena de preclusão consumativa, sendo irrelevante a denominação equivocada de pedido contraposto ante a natureza dúplice das ações possessórias. 3. Inexiste coisa julgada material sobre benfeitorias quando a ação anterior tratou exclusivamente da partilha de bens comuns da convivência, sem decisão de mérito específica sobre o direito de retenção por benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro. 4. A notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor no endereço correto é válida para constituir a mora, ainda que recebida por terceiro, quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário pela sua conduta processual. 5. Com o falecimento do proprietário, opera-se automaticamente a transferência da posse do imóvel aos herdeiros pelo princípio da saisine, independentemente do exercício fático direto. 6. A ocupação de imóvel por mera tolerância em razão de união estável com um dos herdeiros configura posse precária decorrente de comodato verbal, consumando-se o esbulho possessório com o fim da convivência e o decurso do prazo da notificação extrajudicial para desocupação. 7. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização e ao exercício do direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, não alcançando a vedação do art. 584 do CC as benfeitorias que incrementam objetivamente o valor econômico do bem além de sua conservação ordinária, sob pena de enriquecimento sem causa do proprietário. 8. As benfeitorias realizadas durante a constância da união estável mediante comum
esforço do casal devem
ser indenizadas proporcionalmente em cinquenta por cento a cada um dos companheiros, impedindo o enriquecimento sem causa de ambas as partes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 3o, 108, 541, 1.219, 1.222, 1.255 e 1.784; CPC,
arts
. 4o, 6o, 502, 556, 560 e 561. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.595.685/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 01.06.2020; STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.09.2021; TJ-MT, AI 1011946-32.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024; TJ-MT, Ap.
Cív
. 0000427-25.2018.8.11.0053, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJ-MT, Ap.
Cív
. 0002642-10.2017.8.11.0020, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2021.” (N.U 1026353-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESBULHO CONFIGURADO – PERDAS E DANOS – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeitada a alegação de nulidade do instrumento de doação por ausência de escritura pública. A ação possessória discute posse, não propriedade. Inexiste coisa julgada ante a ausência de tríplice identidade com processo anterior da Vara de Violência Doméstica. Não conhecidos os documentos juntados em sede recursal por violação aos
arts
. 434 e 435 do CPC. Preclusão consumada. Comprovada a posse anterior das autoras por prova testemunhal robusta. Imóvel construído pelo pai das autoras. Posse transmitida por sucessão. Configurado o comodato verbal. O apelante ocupou o imóvel por mera permissão, sem contraprestação. A posse precária não se transmuda em posse própria por ato unilateral, conforme art. 1.203 do CC. Caracterizado o esbulho pela recusa em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial que concedeu prazo de 30 dias. O comodato por prazo indeterminado pode ser denunciado a qualquer tempo, nos termos do art. 581 do CC. Devidos aluguéis mensais de R$1.100,00 desde a constituição em mora em 23/12/2020 até a efetiva desocupação, conforme art. 582 do CC
. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (N.U 1002058-38.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – PROCEDÊNCIA – ESBULHO POSSESSÓRIO – POSSE PRECÁRIA – COMODATO VERBAL – EXTINÇÃO COM O FALECIMENTO DO COMODATÁRIO – RECUSA DE DESOCUPAÇÃO PELOS HERDEIROS – CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO – CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO EM SEPARADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇAS CONVERGENTES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – MATRÍCULA VÁLIDA – POSSE LEGÍTIMA DO AUTOR – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A determinação de julgamento conjunto de ações conexas visa evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual, mas sua inobservância não implica nulidade automática, especialmente quando inexiste prejuízo concreto à parte, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. 2. Não há nulidade no julgamento em separado de ações conexas quando as sentenças são proferidas pelo mesmo juízo, em curto intervalo de tempo, utilizando-se do mesmo conjunto probatório e chegando a conclusões convergentes. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. Ausente prova em contrário, deve ser deferido o benefício. 4. A posse exercida por mera permissão ou tolerância do proprietário, caracterizada como comodato verbal, não induz posse ad
usucapionem
, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil. 5. O comodato verbal extingue-se com o falecimento do comodatário, não se transmitindo aos herdeiros, de modo que a recusa destes em desocupar o imóvel configura esbulho possessório. 6. Comprovada a identidade entre a área objeto da ação de reintegração de posse e a matrícula do imóvel, bem como a legitimidade da posse do autor e a ocorrência de esbulho, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração. 6. Recurso parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade da justiça à apelante
.” (N.U 0021469-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026) (destaquei)

A alegação de inversão indevida do ônus da prova também não prospera. O art. 373 do CPC é claro, ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A autora comprovou os fatos constitutivos, posse indireta, esbulho e sua data. Ao apelante incumbia demonstrar fato impeditivo ou modificativo, como título de propriedade, cessão válida de posse ou interversão comprovada com “
animus
domini
”.
Não o fez
.
A sentença não exigiu do apelante prova negativa ou diabólica, exigiu que ele demonstrasse o fato positivo que alegou a existência de posse autônoma
,
o que é exatamente o que a lei determina
.

Quanto à valoração da prova testemunhal, o apelante limita-se a afirmar, genericamente, que a sentença teria procedido a interpretação seletiva e parcial, sem indicar quais trechos específicos dos depoimentos teriam sido ignorados ou distorcidos.

A ausência de indicação precisa
viola
o princípio da dialeticidade recursal e impede o exame da questão. De todo modo, a sentença analisou cada depoimento de forma individualizada e fundamentada, e nenhuma das testemunhas afirmou que o apelante exercia posse autônoma com “
animus
domini
”, ao contrário,
os depoimentos convergem para confirmar a origem empregatícia da ocupação e a tolerância posterior da cooperativa por razões de empatia social
.

O apelante requer, subsidiariamente, a modulação dos efeitos da reintegração, com concessão de prazo humanizado para desocupação ou condicionamento à garantia de alternativa habitacional. A tese foi inaugurada exclusivamente em sede recursal, sem qualquer pedido ou discussão na fase de conhecimento em primeiro grau.

Configura, portanto, inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, que admite questões de fato não propostas no juízo inferior apenas quando a parte demonstre que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, demonstração que não foi feita.

Ainda que superado o óbice processual, a tese não prosperaria no mérito.
O apelante está ciente de sua situação desde a notificação extrajudicial de dezembro de 2022, há mais de três anos
. O processo tramitou por mais de dois anos, período durante o qual poderia ter providenciado alternativa habitacional. A função social da posse e o direito à moradia são valores constitucionais que merecem tutela,
mas não podem ser invocados para legitimar esbulho possessório ou para impor à autora, senhora idosa, viúva, aposentada, ônus desproporcional pela ilicitude praticada pelo apelante
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Ademais, determino a majoração da verba sucumbencial, em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026